Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-45.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - Considerando que o apelante comprovou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, é de rigor o acolhimento do reclamo recursal, com a concessão da gratuidade

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - Considerando que o apelante comprovou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, é de rigor o acolhimento do reclamo recursal, com a concessão da gratuidade perseguida - Aplicação do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO E DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS – CABIMENTO – Considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, é vedada a imposição de contratação de seguro de proteção financeira oferecido pelo mutuante e outros encargos desnecessários para o financiamento, notadamente quando celebrados no próprio contrato principal, porque constituem na prática de venda casada, devendo ser extirpados. – Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.